Tribunal: STJ
Processo: 0096946-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990157 - PR (2025/0096946-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN AUGUSTO FORTE ANANIAS - PR106552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
REGIME
HABEAS
CORPUS
PRISIONAL. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
DAS CORTES ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado em favor de condenado à pena de 5 anos de reclusão
habeas corpus
em regime inicial fechado (réu reincidente), por infração ao art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
2. A defesa alega omissão na sentença condenatória quanto à
detração penal referente ao período de prisão preventiva e monitoramento
eletrônico, o que justificaria a fixação do regime inicial semiaberto.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conheceu do habeas
originário, entendendo que a matéria não foi alegada em primeiro grau
corpus
e que o
constitucional não é sucedâneo de agravo em execução.
writ
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
detração penal na sentença condenatória, não analisada pelas instâncias
ordinárias, pode ser objeto de
no Superior Tribunal de Justiça,
habeas corpus
sem configurar supressão de instância.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o
não
habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Documento eletrônico VDA50018585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/08/2025 09:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 2f3ee00e-5040-45f0-b060-4f86db8f7a0f

6. A análise de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias
consubstancia
indevida
supressão
de
instância,
inviabilizando
o
conhecimento do
.
habeas corpus
7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que
justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50018585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/08/2025 09:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 2f3ee00e-5040-45f0-b060-4f86db8f7a0f

AgRg no HABEAS CORPUS No 990157 - PR (2025/0096946-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN AUGUSTO FORTE ANANIAS - PR106552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
REGIME
HABEAS
CORPUS
PRISIONAL. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
DAS CORTES ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado em favor de condenado à pena de 5 anos de reclusão
habeas corpus
em regime inicial fechado (réu reincidente), por infração ao art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
2. A defesa alega omissão na sentença condenatória quanto à
detração penal referente ao período de prisão preventiva e monitoramento
eletrônico, o que justificaria a fixação do regime inicial semiaberto.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conheceu do habeas
originário, entendendo que a matéria não foi alegada em primeiro grau
corpus
e que o
constitucional não é sucedâneo de agravo em execução.
writ
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49642434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 7370038d-1729-43da-afa4-1560f4025e86

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
detração penal na sentença condenatória, não analisada pelas instâncias
ordinárias, pode ser objeto de
no Superior Tribunal de Justiça,
habeas corpus
sem configurar supressão de instância.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o
não
habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
6. A análise de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias
consubstancia
indevida
supressão
de
instância,
inviabilizando
o
conhecimento do
.
habeas corpus
7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que
justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR HUGO DA SILVA
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Sustenta o agravante que o constrangimento ilegal suportado por Victor Hugo
da Silva decorre de decisão emanada do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que
deixou de analisar o mérito do
impetrado, sob o argumento de que a
habeas corpus
apreciação da matéria demandaria revolvimento fático-probatório.
Alega que a questão suscitada é exclusivamente de direito, não exigindo
reexame de provas, e que o
s foi impetrado com o pleito de reconhecimento
habeas corpu
da detração penal na sentença, o que justificaria a alteração do regime prisional imposto
ao agravante, do fechado para o semiaberto.
A parte agravante argumenta que a decisão monocrática não considerou na
sentença condenatória a detração penal referente ao período em que o agravante esteve
Documento eletrônico VDA49642434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 7370038d-1729-43da-afa4-1560f4025e86

preso preventivamente por 22 dias e submetido ao monitoramento eletrônico por 1 ano, 2
meses e 14 dias.
Tal período, caso fosse reconhecido na sentença, resultaria em 1 ano e 3
meses de detração, reduzindo o tempo remanescente da pena do agravante para 3 anos e
9 meses, justificando a fixação do regime inicial semiaberto.
Alega que a não aplicação da detração penal na sentença constitui manifesta
violação ao ordenamento jurídico, notadamente ao disposto no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caracterizando flagrante constrangimento ilegal.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja determinado ao
Tribunal de 2o Grau que examine o mérito da impetração originária, decidindo como
entender de direito, mormente no que concerne à possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
foi assim proferida (fls. 974-975):

Trata-se de
impetrado em favor de VICTOR HUGO DA SILVA, em que
habeas corpus
se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cujo acórdão
está assim ementado (fl. 16):
PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
INSURGÊNCIA
HABEAS CORPUS.
CONTRA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA. PROTESTO QUE NÃO
COMPORTA ADMISSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM
CORPUS
EXECUÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO UNÂNIME DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO. ADEMAIS, MATÉRIA NÃO ALEGADA EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE OFÍCIO SOBRE A OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO CONHECIDO
HABEAS CORPUS
Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão em regime
inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33,
, da Lei n.
caput
11.343/2006.
A defesa alega que houve omissão na sentença condenatória quanto à detração penal
referente ao período em que o paciente esteve preso preventivamente por 22 dias e
submetido ao monitoramento eletrônico por 1 ano, 2 meses e 14 dias, o que justificaria a
fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.
Documento eletrônico VDA49642434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 7370038d-1729-43da-afa4-1560f4025e86

Sustenta que a decisão da Corte Estadual em não conhecer do
originário
habeas corpus
configura indevida negativa de prestação jurisdicional, pois a questão suscitada é
exclusivamente de direito, não demandando revolvimento fático-probatório.
Afirma que a ausência de detração na sentença condenatória resultou na fixação de um
regime mais severo do que o devido, violando os princípios da individualização da pena e
da legalidade.
Requer a concessão de ordem de
, de ofício, para determinar ao Tribunal
habeas corpus
de origem que examine o mérito da impetração originária, decidindo como entender de
direito.
As informações foram devidamente prestadas (fls. 981-990).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, nos
termos da seguinte ementa (fl. 994):
. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Observa-se que o tema do presente writ não foi analisado pela Corte de
origem, por entender que o "
não consiste – por existir recurso
Habeas Corpus
próprio, qual seja, agravo em execução - na via adequada para
instrumentalizar a pretensão dos impetrantes, sem olvidar que o tema, se
invocado na sede apropriada, logra atingir o nível de investigação que
demanda, por possibilitar o estudo da matéria de modo mais compreensivo" e
concluiu aduzindo que "ainda que fosse possível a apuração, de ofício, da
ocorrência de eventual ilegalidade ou abuso de poder em desfavor do paciente,
depreende-se que a irresignação acerca da fixação de regime fechado não fora
submetida ao primeiro grau de jurisdição, de modo que a incursão no mérito
deste tema é vedada, pena de supressão de instância".
- Não apreciada a matéria pelas instâncias ordinárias, sua análise
diretamente por esse C. STJ consubstanciaria indevida supressão de instância.
- Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus.
É o relatório. Decido.
A Constituição da República assegura, no artigo 5o,
, inciso LXVII, que “conceder-
caput
se-á
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
habeas corpus
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o
não pode
habeas corpus
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n.
20/3/2025
26/3/2025
985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan
18/3/2025
26/3/2025
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/3/2025
24/3/2025
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
Documento eletrônico VDA49642434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 7370038d-1729-43da-afa4-1560f4025e86

implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei no 14.836/2024.
Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de manifestação
da corte de origem sobre os temas discutidos em
impede o conhecimento da
habeas corpus,
medida, caracterizando indevida supressão de instância.
Anoto:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO
DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E CARÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. NULIDADE
DA BUSCA E APREENSÃO POR SUPOSTA PESCA PROBATÓRIA. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM
DECORRÊNCIA
DE
INVESTIGAÇÃO
POLICIAL
COM
A
AQUIESCÊNCIA DO MINISTÉRIO PUBLICO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.
1. As teses alegadas pela defesa deixaram de ser apreciadas no ato
apontado como coator, sendo assim, a análise por este Tribunal superior
implicaria indevida supressão de instância, como se verifica em relação aos
argumentos de carência de fundamentação da prisão preventiva, sua
contemporaneidade e excesso de prazo da custódia. Precedentes.
2. Consoante entendimento desta Corte Superior, o
e
habeas corpus
respectivo recurso ordinário se destinam a sanar ilegalidades aferíveis de
plano, sem a necessidade de aprofundada dilação probatória, o que inviabiliza
o acolhimento de alegações como negativa de autoria, ausência de justa causa
da persecução penal.
Precedentes.
3. Por fim, deixar de verifica-se pesca probatória no caso dos autos, uma
vez que a expedição do respectivo mandado de busca e apreensão foi
devidamente fundamentada na existência de indícios robustos quanto à prática
de delitos graves como organização criminosa, tráfico e associação para o
tráfico, a partir de investigação policial e manifestação favorável do Ministério
Público estadual.
4. Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias demandaria aprofundada dilação probatória, mormente
em se tratando de alegações de negativa de autoria que, como já ressaltado,
deve ser alegada e provada no cerne da ação penal, que possui ampla
cognoscibilidade.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49642434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 7370038d-1729-43da-afa4-1560f4025e86

(AgRg no RHC n. 212.848/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
21/5/2025
DJEN de
.)
26/5/2025
Idêntico entendimento exarou o Ministério Público Federal (fls. 995-996):
Observa-se que o tema do presente
não foi analisado pela Corte de
writ
origem, por entender que o "
não consiste – por existir recurso
Habeas Corpus
- na via adequada para
próprio, qual seja, agravo em execução
instrumentalizar a pretensão dos impetrantes, sem olvidar que o tema, se
invocado na sede apropriada, logra atingir o nível de investigação que
demanda, por possibilitar o estudo da matéria de modo mais compreensivo" e
concluiu aduzindo que "ainda que fosse possível a apuração, de ofício, da
ocorrência de eventual ilegalidade ou abuso de poder em desfavor do paciente,
depreende-se que a irresignação acerca da fixação de regime fechado não fora
submetida ao primeiro grau de jurisdição, de modo que a incursão no mérito
deste tema é vedada, pena de supressão de instância".
Portanto, não apreciada a matéria pelas instâncias ordinárias, sua análise diretamente por
esse C. STJ consubstanciaria indevida supressão de instância.
Ante o exposto, não conheço do
substitutivo e, na análise de ofício, não
habeas corpus
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.

Dessa forma, além de se tratar de
impetrado como substitutivo
habeas corpus
recurso próprio, havendo manejo inadequado desse sucedâneo recursal pelo
recorrente, verifica-se que o
não foi analisado na instância de origem,
habeas corpus
conforme demonstra o acórdão de origem (fls. 18-19):

Via de ilação, existindo meio condizente para a submissão do inconformismo ao órgão
colegiado, não há como se admitir
como sucedâneo recursal.
Habeas Corpus
Outrossim, ainda que fosse possível a apuração, de ofício, da ocorrência de eventual
ilegalidade ou abuso de poder em desfavor do paciente, depreende-se que a irresignação
acerca da fixação de regime fechado não fora submetida ao primeiro grau de jurisdição, de
modo que a incursão no mérito deste tema é vedada, pena de supressão de instância.
Repise-se que, conquanto os impetrantes indiquem a sentença condenatória transitada em
julgado como ato coator (mov. 252.1 dos autos no 0022147-54.2017.8.16.0044), tem-se que
a regressão do paciente ao meio prisional fechado decorre de decisão da Juíza de Direito da
Vara de Execuções Penais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de
Londrina, nos autos no 0009440-71.2017.8.16.0044-SEEU, a qual realizou o somatório de
penas infligidas ao Sr. VICTOR HUGO em duas ações criminais, o que gerou o ajuste do
meio carcerário (mov. 1.78).
No pronunciamento, aliás, Sua Excelência fez expressa referência a detração penal que,
mesmo computada, não teve o condão de alterar seu raciocínio.
Do exposto, incumbe o do não conhecimento writ.
7.
, voto por NÃO CONHECER do
pela escolha de via inadequada –.
EX POSITIS
writ
para a investigação da insurreição
Documento eletrônico VDA49642434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 7370038d-1729-43da-afa4-1560f4025e86

A jurisprudência desta Corte Superior entende que a ausência de prévia
manifestação das instâncias ordinárias sobre a tese defensiva, inviabiliza o conhecimento
das matérias não analisadas na origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
CRIME
HABEAS CORPUS.
PATRIMONIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. CONFISSÃO INFORMAL.
INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre a tese defensiva
invibializa o STJ dela conhecer, sob pena de supressão de instância e patente afronta à
competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Constituição
da República.
2. Na análise de ofício, o réu, perante a autoridade policial e em juízo, negou a prática
delitiva. A menção à confissão por ele feita ao policial que o abordou consta apenas na
transcrição dos depoimentos. Determinantes à condenação foram as provas periciais e o
testemunho da vítima.
3. "A jurisprudência do STJ não admite a confissão informal, relatada por terceiros,
como base para a aplicação da atenuante da confissão espontânea, devido à ausência de
garantias mínimas de autenticidade e contraditório formal." (AREsp n. 2.313.703/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
13/3/2025
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 992.958/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49642434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 7370038d-1729-43da-afa4-1560f4025e86

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 990.157 / PR
Número Registro: 2025/0096946-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00221745420178160044 01022144820238160000 1022144820238160000 221745420178160044
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENAN AUGUSTO FORTE ANANIAS
ADVOGADO
: RENAN AUGUSTO FORTE ANANIAS - PR106552
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: VICTOR HUGO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: RICARDO HENRIQUE BORGES DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR HUGO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : RENAN AUGUSTO FORTE ANANIAS - PR106552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA49936669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:33
Código de Controle do Documento: 741bc882-ec3a-48db-8325-d000a4817e2b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:33
Código de Controle do Documento: 741bc882-ec3a-48db-8325-d000a4817e2b